Tribunal: TJPA
Processo: 0062345-20.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0062345-20.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUTH PEREIRA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO.
O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO DEVE SER AVERBADO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO-ATS INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

2.
Atendendo aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, deve ser acolhido a pretensão à averbação do tempo de serviço laborado como servidor temporário para fins de Adicional de Tempo de serviço. Tese de ilegalidade afastada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

3.
Agravo Interno conhecido e não provido.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0062345-20.2014.8.14.0301-PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra RUTH PEREIRA CARNEIRO, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
e
,

CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
para excluir a condenação do Estado ao pagamento de custas e determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Estado defende que os efeitos jurídicos das contratações temporárias nulas são restritos e a que pretensão à averbação desse período para efeito de Adicional de Tempo de Serviço-ATS não estaria contemplada na excepcionalidade, conforme temas 916 e 551 do STF.

Requer a o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos CONHEÇO DO RECURSO e passo a julgar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se a agravada faz jus à averbação do tempo de serviço laborado na condição de servidora temporária, bem como, se referido período deve ser considerado para fins de adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

O mencionado benefício está previsto no art.131 da Lei nº 5.810/94.

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Já o §1º art.70 do referido diploma legal trata do tempo de serviço da seguinte forma:

Art. 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1°
Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de
pagamento.

Extrai-se dos dispositivos em destaque que qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido na Administração Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

O tema encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal, que possui jurisprudência firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA.
CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE. (2017.01452934-98, 173.253, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2017-04-11, publicado em 2017-04-12).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE O ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS.
O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE
. (2016.02071873-07, 159.887, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2016-05-24, publicado em 2016-05-30).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM EFEITO RETROATIVO? SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO?
AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE
? PEDIDO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. EFEITOS JURÍDICOS DA AVERBAÇÃO. CONTADO A PARTIR DO AJUIZMENTO DA AÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL? HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO MANTIDO.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2-
É possível a averbação de tempo de serviço prestado a título temporário, sob pena de ofensa direta ao princípio constitucional do direito adquirido. Entendimento pacífico perante as Câmaras Cíveis Reunidas desta Corte
; [...] ;

7- Reexame Necessário e da Apelação conhecidos e parcialmente providos. (2016.04159533-26, 166.188, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-06, Publicado em 2016-10-17).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I
-

O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV -

Segurança concedida.
Decisão Unânime;

(2017.03891768-15, 180.383, Rel.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, Órgão Julgador
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-13).

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO FUNCIONÁRIO TEMPORÁRIO DO PRÓPRIO GOVERNO ESTADUAL
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. DOCUMENTOS HÁBEIS E SUFICIENTES SOMADO A CONFISSÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE RESTA PROVADA A ALEGAÇÃO DAS IMPETRANTES. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, POR CONDUTA DA AUTORIDADE IMPETRADA.
PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO QUE, SALVO ESTABILIDADE, DEVE SER CONSIDERADO PARA TODOS OS FINS LEGAIS, INCLUSIVE PARA CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 70, §1º E 131 DA LEI N.° 5.810/1994-RJU/PA
. RECEBIMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS LIMITADO À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (2016.04132390-72, 165.955, Rel.
NADJA NARA COBRA MEDA
, Órgão Julgador
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2016-10-11, publicado em 2016-10-13).

MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO QUE IMPUGNOU A CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS; INÉPCIA DA INICIAL; E IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS. MÉRITO.
SERVIÇO PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE TRIÊNIO. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA, O ADICIONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO
, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O SERVIÇO PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94. (2015.00947372-93, 144.158, Rel.
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
, Órgão Julgador
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
, Julgado em 2015-03-10, publicado em 2015-03-23).

Relativamente
à
alega
çã
o do agravante quanto
à
impossibilidade de averbar o tempo laborado, em raz
ã
o da viola
çã
o da regra do concurso e aos temas 916 e 551, este Tribunal tamb
é
m j
á
decidiu ser cab
í
vel a averba
çã
o, em respeito aos princ
í
pios da dignidade humana e da seguran
ç
a jur
í
dica. Sen
ã
o vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475, I, DO CPC. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
. CONTRATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE. AVERBAÇÃO. ARTS. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/1994 - RJU/PA. VERBA HONORÁRIA, § 4º, DO ART. 20, DO CPC/73.

1- Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do art. 475, I, do CPC/73;

2- Em todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, qualquer que seja sua natureza, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio;

3- As questões suscitadas nos embargos de declaração tratam, eminentemente, do mérito da lide, o que foge do alcance dos aclaratórios e entra na seara do recurso de apelação, não havendo que falar em ausência do devido processo legal, considerando que foi assegurado o direito ao referido recurso;

4-
A nulidade de contratos de pessoal realizado à revelia da regra do concurso público e sem ressalva de excepcionalidade, não se contesta e possui respaldo legal no art. 4º, da Lei Federal nº 4.717/65;

5- Impõe-se a prevalência dos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana em face do princípio da legalidade, pois, em que pese a nulidade

da contratação, não se pode olvidar que o apelado tem tempo de efetivo exercício de atividade no seio da Administração;

6- Nos termos do art. 70, § 1º e 131, do RJU estadual, é cabível a averbação de tempo prestado sob vínculo temporário para fins de pagamento de adicional por tempo de serviço;

7- Por força do princípio do tempus regit actum e sabendo-se que a prestação de serviços ocorreu anteriormente à EC n° 20/1998, deve-se contabilizar o tempo de serviço, e não de contribuição, para efeitos de aposentadoria;

8- Honorários Advocatícios fixados, de acordo com art. 20, § 4º, do CPC/73, em valor proporcional e razoável;

9- Reexame necessário e recursos voluntários conhecidos. Apelações desprovidas;

sentença confirmada em reexame. (TJPA.2019.01978206-46, 204.047, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-23).

Diante disto, em cumprimento aos princ
í
pios da seguran
ç
a jur
í
dica e da dignidade da pessoa humana, a apela
çã
o n
ã
o merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2023